Tribunal: TJMT
Processo: 1034538-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 797.775.978-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

2.

Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

3. Instituição financeira que apresentou prova da contratação nas razões recursais. Possibilidade. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

4. Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação e a origem dos descontos mensais em conta, questionado pelo Autor na inicial, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

5. Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que havendo contrato nos autos com informações a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável

a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

6. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela reparação por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em seu holerite desde janeiro de 2015 em relação a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 1.685,34, entretanto, afirma que nunca manteve relação jurídica com o banco reclamado. Sustenta que já foi descontado de seu salário o valor de R$ 6.741,36, assim, busca a restituição do valor indevidamente descontado, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA nos seguintes termos:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES dos pedidos da Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o BANCO BMG S.A a ressarcir os pagamentos indevidos efetuados pelo autor, que até aqui totalizam R$ 6.741,36 (seis mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos); na proporção simples, com

incidência de correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% apartir dos descontos. CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por Danos Morais à Autora, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Por sua vez, o BANCO BMG apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, juntou cópia do contrato (
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito)
assinado pela parte Recorrida no corpo do recurso inominado (p. 09) onde informa a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 1.500,00 em trinta e seis parcelas de R$ 74,23. Requereu o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021